Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RÉU REINCIDÊNTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelas declarações da vítima e das testemunhas, corroborado pela prova documental, não há falar em absolvição por ausência de provas.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o réu não possui direito subjetivo a fração específica de aumento.
3. Correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, tendo em vista a reincidência e a conduta social desfavorável, de acordo com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da reincidência específica e da conduta social do acusado, nos termos do art. 44 do CP.
5. Recurso desprovido.